Tribunal: STF
Processo: RE 211552
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. EXTENSÃO DO AUMENTO
CONCEDIDO AOS MILITARES. LEIS NºS 8.237/91 E 8.622/93.
Improcedência da pretensão alusiva à extensão do reajuste
de vencimentos concedido aos integrantes da Forças Armadas, à base
de 45%, pela Lei nº 8.237/91. Precedentes da Corte: MS 21.400 e MS
21.427.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o  RMS
22.307, por maioria de votos, firmou entendimento no sentido de que
deveria ser estendido aos servidores públicos civis, a título de
revisão geral de vencimentos, tendo em vista o disposto no inciso X
do artigo 37 da Constituição Federal e respeitada, ainda, a
isonomia, o aumento percentual de 28,86% que beneficiou todos os
servidores militares, concedido pela Lei nº 8.622/93.
Posteriormente, julgando embargos declaratórios contra o
mesmo acórdão, recebeu-os para admitir a compensação do reajuste
deferido com outros concedidos a algumas categorias funcionais.
Recurso conhecido em parte e nela provido.